Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702281-48.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKINKUNMI TIMOTHY AJAGBE, LIGIA SILVA APELADO: JLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, ALINE MACHADO DE ARAUJO RUIVO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AKINKUNMI TIMOTHY AJAGBE e outro em face da sentença que julgou procedente o pedido para decretar o despejo por falta de pagamento cumulado cm pedido de cobrança de aluguéis, conforme pretensão exposta por JLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA –EPP. Nas mesmas razões recursais, o primeiro apelante postulou pela gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo. Proferida decisão indeferindo a benesse, foi facultado o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias. A Secretaria da Turma certificou o transcurso do prazo, posto que o comando não foi atendido. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nelson Nery Júnior assim lecionar: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (In Comentários ao Código de Processo Civil, 1a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850). Ante a redação do atual CPC, mesmo que o recurso seja interposto sem a comprovação do preparo, o legislador estabeleceu, primeiramente, a necessária e prévia intimação do recorrente para o pagamento, em dobro, da verba processual e, acaso não atendido, então se decretaria a deserção. In casu, indeferida a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente e facultado o recolhimento em dobro do preparo, nenhum dos apelantes, mesmo que representados pelo mesmo causídico, procedeu ao pagamento do preparo. Portanto, a decretação da deserção se impõe. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestação inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos ao juízo de origem. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora